Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714812-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA contra a decisão de ID 153575635, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005121-85.2015.8.07.0010, ajuizado por ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: Intimado a manifestar a respeito dos cálculos da Contadoria em ID 148707853, o executado manteve as impugnações de ID 147755714 e 147755713. No entanto, ao que se infere das impugnações, o questionamento reside apenas no argumento de não inserção dos valores referentes à comissão de corretagem no cálculo do débito, sob alegação de prescrição. Contudo, como já esclarecido na decisão de ID 145121760, embora não consignado expressamente no acórdão exequendo o afastamento da prescrição, o julgado é claro ao afastar a prejudicial de mérito, mantendo a condenação da ré ao pagamento da quantia da comissão na forma simples. Diante disso, rejeito a impugnação e homologo os cálculos da Contadoria de ID 146338609. Intime-se a executada a realizar o pagamento do valor restante, em 10 (dez) dias. Nas razões recursais, a agravante alega que os cálculos homologados possuem erro, pois incluído o valor da comissão de corretagem que foi considerada prescrita. Alega ser absurdo que se veja obrigada a interpor o presente recurso para fazer valer algo que está claro nos autos e que pode gerar um incontroverso enriquecimento ilícito do Autor. A agravante apresenta em sua peça recursal captura de decisão sem, no entanto, indicar a origem. Com base no exposto, pede o conhecimento do recurso e a atribuição de efeito suspensivo; e no mérito a reforma da decisão recorrida para que seja acolhida a impugnação apresentada pela Agravante. Preparo regular (ID 45924833). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer, confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. Logo de início, há de se destacar ausência de verossimilhança das informações trazidas pela Agravante porquanto informa que o reembolso da comissão de corretagem não foi deferido, apresentando mera captura de trecho do voto vencido do acórdão de ID 118913809, de forma que da leitura da sentença e do acórdão proferido pela maioria nos termos do voto divergente e vencedor é perfeitamente compreendida a ordem para restituição da taxa de corretagem. Confira-se que da Sentença de ID no 118913753 consta claramente em seu dispositivo: [...] Diante do exposto, em vassalagem às premissas acima alinhavadas, resolvo o mérito nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE pedido para condenar a requerida a pagar ao requerente o valor mensal correspondente ao preço médio a título de aluguel na região onde se situa o imóvel discriminado na inicial, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) ao mês e no período em que a empresa incorrera em mora, a incidir no período compreendido entre o dia 11/02/2014 a 12/06/2014, bem como condenar a requerida a pagar multa equivalente a 1% ao mês a título de cláusula penal moratória a incidir sobre o valor do imóvel previsto no contrato durante o período do inadimplemento contratual em que houve o atraso na entrega do bem; e, por fim, para condenar a parte ré na restituição, na forma simples, do valor desembolsado a título de taxa condominial, no importe correspondente a R$ 819,28 (oitocentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) e a devolver o valor referente à comissão de corretagem paga pelo autor na quantia de R$ 4.382,19 (quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), ambos os valores deverão ser atualizados monetariamente da data do desembolso e corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Por fim, condeno a parte requerida a expungir do saldo devedor os encargos moratórios incidentes no período compreendido entre o dia 11/02/2014 e o dia 12 de junho de 2014. Em face da sucumbência mínima da autora, condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da presente condenação, na forma do artigo 20, caput e § 3o, c.c artigo 21, p. ún., ambos do Código de Processo Civil. Por fim, diante da revelia, fica, desde já, a parte sucumbente intimada a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado, nos termos do artigo 475-J do CPC, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e fixação de novos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença. [...] (destaque nosso) Destaque-se ainda trecho do voto divergente proferido pelo I. Relator Designado e 1o vogal Desembargador João Egmont, o qual foi acompanhado pela maioria: Peço vênia à Des.a Relatora para abrir a divergência apenas em relação ao termo inicial da contagem de prazo da pretensão de restituição de comissão de corretagem, mantendo inalterados os demais pleitos dos apelantes e mantendo o voto de parcial provimento ao recurso. [...] O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar a ré à restituição do valor integral pago a título de comissão de corretagem na forma simples. Em apelação, a ré postula a declaração de prescrição à pretensão de restituição de comissão de corretagem, por entender aplicável o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, contado a partir da data da assinatura do contrato. O entendimento da Relatora foi no sentido de que o início da contagem do prazo trienal se deu na data da assinatura do contrato, em 24/05/2011. Considerou que, em virtude do processo ter sido distribuído em 30/06/2015, restou ultrapassado o prazo de 3 anos, restando prescrita a pretensão de restituição dos valores vertidos ao pagamento da comissão de corretagem. De acordo com os autos, a lesão ao direito surgiu em 30/11/2013, data em que o imóvel deveria ter sido entregue, incluindo a prorrogação de 180 dias (ID 8823227, pág. 8). Tendo em vista que prazo de entrega do imóvel estava previsto para 30/11/2013, incluindo a prorrogação de 180 dias, não houve prescrição. Portanto, correta a sentença que afastou a prescrição da pretensão, posto que a distribuição da presente ação ocorreu em 30/06/2015, menos de 3 anos depois do inadimplemento da construtora. [...] Assim, deve ser mantida a sentença que afastou a prescrição da pretensão quanto à comissão de corretagem. (ID 118913809) (destaque nosso) Logo, do que se entende da ementa, no que se refere à restituição da comissão de corretagem, a sentença foi majoritariamente confirmada uma vez que o voto divergente foi acompanhado pelos 2o e 3o vogais, nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. REGULARIDADE NA CITAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. MORA DA INCORPORADORA. ALTERAÇÃO DO PRAZO. RESPONSABILIDADE. ATRASO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL. MULTA MORATÓRIA. FIXAÇÃO. INVERSÃO. VALOR PAGO. DESPESAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INCC. RESTITUIÇÃO. ITBI. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. JUROS DE OBRA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA 543 STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 4. Prejudicial de prescrição. O prazo prescricional é contado a partir da data da lesão ao direito, ou seja, do dia do vencimento da prorrogação contratual de 180 dias. 4.1. Tendo em vista que prazo de entrega do imóvel estava previsto para 30/11/2013, incluindo a prorrogação de 180 dias, não houve prescrição, posto que a distribuição da presente ação ocorreu em 30/06/2015, menos de 3 anos depois do inadimplemento da construtora. 4.2. Rejeitada. (destaques nossos). Dessa forma, uma vez que a agravante recorreu da decisão que homologou os cálculos fundamentando equivocadamente que reconhecida a prescrição do direito de restituição da taxa de corretagem, estando devidamente esclarecido que julgado procedente o pedido da parte autora, ora agravada, inexiste dúvida quanto ao acerto da decisão de ID 153575635 proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Logo inexiste o fato constitutivo a gerar o direito postulado pela agravante, e por consequência ausente o interesse recursal, de forma que o presente agravo se mostra claramente inadmissível. No mais, apresentados os argumentos acima apenas a título de esclarecimentos, sobreleva ressaltar que os fatos narrados a justificar o pedido de concessão de efeito suspensivo não guardam qualquer relação com a decisão recorrida; atacam na verdade a coisa julgada a qual já reconheceu como devida ao agravado a taxa de corretagem devidamente atualizada. E, como é sabido, a impugnação dissociada dos termos da decisão representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.016, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 04 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator